Tribunal: STF
Processo: ARE 1529660
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na impossibilidade de reexame de fatos e provas em recurso extraordinário, ofensa reflexa à Constituição Federal, a aplicação dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, e na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 32).  



    Aduz o recorrente que houve ofensa direta ao art. 5°, LIV e LV, nos seguintes termos:



    [...] o acórdão do TJ-BA violou os artigos constitucionais do devido processo legal (art. 5°, LIV, CF -88) e ampla defesa (art. 5°, LV, CF -88), quando não observou que a inicial da ação civil por suposto ato de improbidade, simplesmente, não delineia a conduta do Recorrente, não informando qual seria o comportamento supostamente ímprobo (doc. 39, p. 5).



    Afirma que: 



    [...] a ofensa ao referido dispositivo constitucional não necessita da reanálise de fatos, mas, apenas, interpretação jurídica diferente. 



    Portanto, pugna o Recorrente que seja destrancado o recurso extraordinário, afastando a Súmula 280 do STF, para, nessa extensão, firmar a seguinte tese: reconhecida a prescrição da Ação de Improbidade Administrativa, deve ser extinta a ação na sua totalidade, cabendo ao pedido meramente reparatório seguir o rito da ação ordinária própria (doc. 39, p. 8).



    Por fim, alega que:



    não pode prosperar o fundamento da ínclita Julgadora de que houve enfrentamento de todas as questões aventadas pelo recorrente, porquanto, o Tribunal a quo não se pronunciou sobre as teses jurídicas suscitadas nas razões do agravo de instrumento, razão pela qual merece ser reconhecida a afronta aos ditames do artigo 93, IX, da Carta Política (doc. 39, p. 10). 



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos, encontrando, assim, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE. FRAUDE EM CONCURSO PÚBLICO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO IMPOSTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, CF. INOCORRÊNCIA. AI 791.292-QO-RG/PE. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – Rever o entendimento da instância de origem no sentido da configuração, ou não, da conduta ímproba em fraude em concurso público, bem como da razoabilidade e da proporcionalidade da sanção imposta, demanda reexame de fatos e provas, inviável em sede de recurso extraordinário – Enunciado 279 da Súmula/STF. II – Inexistência de contrariedade ao que definido, por esta Suprema Corte, em relação à abrangência do dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF). AI 791.292-QO-RG/PE. III – Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. IV – Agravo interno desprovido (ARE 1.274.641 AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2/3/2021 — grifei).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Procedimento licitatório irregular. Proporcionalidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido (ARE 1.279.025 AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 29/10/2020 — grifei).



    Por fim, entendeu-se que o caso dos autos está em harmonia com os Temas 339 e 660 da Repercussão Geral.



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil – CPC, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC:



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (grifei). 



    Com o mesmo entendimento, cito precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TESES 339 E 660. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A”, DO ART. 102, III, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea “a”, do art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. A ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.414.386 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 25/7/2023 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator